Tribunal: TJMT
Processo: 1019083-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019083-41.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado, Trancamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACERES MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE EUCLIDES PEREIRA MOREIRA (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019083-41.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA –

INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA – ELEMENTOS HÁBEIS PARA DESENCADEAR A AÇÃO PENAL – LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO – ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE CRIMES – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito’
[...] (STJ, RHC 118.883/RS)

A propositura da ação penal exige apenas indícios de autoria e de materialidade do ilícito. A certeza quanto à ocorrência dos fatos somente poderá ser obtida – ou afastada – após a instrução processual.

A renitência criminosa do agente – que responde a várias ações penais e um executivo de pena pelo crime de roubo majorado – é fundamento suficiente para segregá-lo do convívio social.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019083-41.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Jorge Euclides Pereira Moreira, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, em 15-11-2019, pelo crime de tentativa de furto; 2) ao ser ouvido, o paciente negou os fatos; 3) falta justa causa para a ação penal, pois “
a própria polícia não conseguiu localizar uma única testemunha dos fatos, não presenciou a suposta ação delitiva, não amealhou provas da suposta ação delitiva, não localizou a suposta vítima, não realizou prova de qualquer tentativa de arrombamento e sequer apontou a casa que teria sido alvo da suposta tentativa de ingresso
” (sic).

Assim, busca a concessão da ordem, inclusive, com liminar, para que “
se determine o trancamento da ação penal em razão da falta de justa causa, de modo que, consequentemente o paciente seja mantido (ou posto) em liberdade
” (sic) (Id. 28345985).

A liminar foi indeferida (Id. 28469466), e
a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 29158983).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 29617994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020